Tribunal: TJPA
Processo: 0052865-52.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052865-52.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: EDILENY DA SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO COM ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por ex-servidor contratado temporariamente entre maio de 2008 e dezembro de 2012, cuja relação foi declarada nula, condenando o ente público ao pagamento dos valores relativos ao FGTS. O Município alegou incompetência da Justiça Comum, a nulidade do contrato sem efeitos financeiros, e a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.218/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Comum possui competência para julgar demanda proposta por contratado temporário contra o Poder Público; (ii) estabelecer se a nulidade do vínculo contratual precário gera direito ao levantamento do FGTS; (iii) determinar a incidência da prescrição quinquenal e o índice aplicável de correção monetária sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, na ADI 3.395 MC, suspendeu a interpretação do art. 114, I, da CF/1988 que atribuía à Justiça do Trabalho competência para causas entre o Poder Público e servidores vinculados por relação jurídica de natureza estatutária ou administrativa, reconhecendo a competência da Justiça Comum para demandas dessa natureza.

4.

O julgamento da ADI 2135 pelo STF reconheceu a constitucionalidade da EC 19/1998, afastando a alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.218/2016 e tornando desnecessária a remessa da matéria ao Plenário do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC.

5.

A contratação temporária analisada violou os critérios constitucionais do art. 37, IX, da CF/1988, pois se deu sem demonstração de necessidade temporária e excepcional, destinando-se a suprir demandas permanentes da Administração, e foi sucessivamente renovada, desnaturando sua precariedade.

6.

A nulidade do vínculo não afasta o direito ao levantamento do FGTS pelo período efetivamente trabalhado, conforme precedentes do STF (Temas 191 e 916), aplicando-se o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

7.
A pretensão está sujeita à prescrição quinquenal nos termos do Tema 608 do STF (ARE 709.212/DF), sendo atingidas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

8.
A correção monetária do FGTS é matéria de ordem pública e pode ser revista de ofício, devendo observar a TR como índice aplicável, conforme o Tema Repetitivo 731 do STJ (REsp 1.614.874/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido, com alteração de ofício da sentença.

Tese de julgamento
:

1.
A Justiça Comum é competente para processar e julgar demandas ajuizadas por contratados temporários contra o Poder Público, em razão da natureza jurídico-administrativa da relação.

2.

A nulidade de vínculo decorrente de contratação temporária irregular não afasta o direito ao FGTS pelo tempo efetivamente laborado.

3.

Incide a prescrição quinquenal sobre os valores anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação proposta contra a Fazenda Pública.

4.

A correção monetária do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, alterando-se, contudo, de ofício, a sentença, para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal da pretensão e determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0052865-52.2013.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA MUNICIPAL: KHAREN LOBATO (OAB/PA 9.246)

APELADA: EDILENY DA SILVA CARVALHO

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA (OAB/PA 15.650)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

O Município de Belém interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicialmente deduzida, para condená-lo ao pagamento do FGTS, decorrente de vínculo precário (maio/2008 a dezembro/2012) declarado nulo.

O apelante, preliminarmente, arguiu a incompetência absoluta em razão da matéria, mencionando que, por se tratar de relação de emprego, a Justiça do Trabalho seria competente (art. 114, I, da CF/88).

No mérito, sustentou a impossibilidade de o contrato nulo produzir efeitos.

Acrescentou que, de acordo com a decisão proferida na ADI 2135 MC, seria inconstitucional a Lei Municipal nº 9.218/2016, porquanto desconsiderou a imperatividade do regime jurídico administrativo.

Asseverou que as contratações por meio de vínculo temporário, ainda que tenha havido prorrogação dos contratos, padecem de nulidade, retroagindo ao ato praticado e impedindo a produção de qualquer efeito, razão pela qual não é devido qualquer valor rescisório. Destacou o não cabimento do FGTS para servidores temporários.

Requereu o provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

1.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA:

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395 MC, suspendeu qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (com a redação dada pela EC 45/2004) que atribuísse à Justiça do Trabalho a competência para apreciar causas entre o Poder Público e seus servidores, quando vinculados por relação jurídica de natureza estatutária ou meramente administrativa.

Colha-se a jurisprudência:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR NA ADI 3.357
. AÇÃO PROPOSTA POR EX-SERVIDOR PÚBLICO, CONTRATADO SOB REGIME TEMPORÁRIO, PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO
. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. No julgamento da ADI 3.395-MC, o Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da CF (na redação da EC 45/2004) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária, ou de caráter singelamente administrativo
.
2. Contratação temporária que se deu com fundamento na Lei baiana nº 6.677/94, que minudenciou o regime jurídico aplicável às partes figurantes do contrato de Direito Administrativo. Caracterização de vínculo jurídico-administrativo entre contratante e contratada
.
3. Procedência do pedido
.”
(Rcl 4501, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 21-08-2008, DJe-171

DIVULG 10-09-2009

PUBLIC 11-09-2009 EMENT VOL-02373-01

PP-00142)

Nesse julgado a Suprema Corte julgou procedente reclamação constitucional reconhecendo a competência de Justiça Comum para processar demanda ajuizada por servidora discutindo contratação por tempo determinado, relação de índole estatutária, tal como ocorre no caso presente.

Assim,
rejeito
a preliminar de incompetência absoluta.

2.

QUESTÃO PREJUDICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA LEI MUNICIPAL Nº 9.218/2016:

O Município de Belém requereu a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.218/2016, visto que ela criou empregos públicos em órgão da administração direta dessa municipalidade, o que estaria em descompasso com a decisão proferida na ADI 2135 MC.

No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADI 2135. Confira-se:

Ementa: Direito Constitucional. Processo Legislativo. Ação direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra a EC 19/1998. Transposição de texto devidamente aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados durante a fase de redação do vencido, que integra o primeiro turno de votação. Autonomia do Parlamento para organizar seus procedimentos. Matéria que foi submetida e decidida no âmbito da própria Câmara dos Deputados. Inexistência de inconstitucionalidade formal. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. Modulação de efeitos em face da cautelar anteriormente concedida pelo Plenário. I. Caso em exame 1. Ação Direita de Inconstitucionalidade ajuizada em face da Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998 (EC 19/1998), que versa sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, entre outros temas. 2. Os requerentes alegam inconstitucionalidade formal, uma vez que a EC 19/1998, no tocante à redação final do art. 39 da Constituição, teria sido promulgada sem que ambas as Casas Congressuais tivessem aprovado, em dois turnos de votação, as alterações ao texto constitucional. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o processo legislativo que culminou na promulgação da EC 19/1998, em especial a fase de Redação do Vencido durante o primeiro turno de votação na Câmara dos Deputados, observou o disposto no § 2º do art. 60 da Constituição, que estabelece a necessidade de discussão e aprovação em dois turnos, por maioria qualificada, para que uma proposta de emenda à Constituição possa ser considerada aprovada. Em específico, envolve a correta compreensão e delimitação do objeto do Destaque para Votação em Separado (DVS) n. 9 e dos efeitos decorrentes de sua rejeição pelo Plenário da Câmara dos Deputados. III. Razões de decidir 4. O DVS n. 9, formulado pelo bloco de oposição, restringiu-se ao caput da redação proposta para o art. 39 da Constituição, constante do art. 5º do substitutivo apreciado em primeiro turno. Submetido o destaque à deliberação, a proposição não atingiu o quórum de 308 votos. 5. A redação final do caput do art. 39 da Constituição, nos termos da EC 19/1998, entretanto, não se confunde com a que foi rejeitada na votação do DVS n. 9. A Comissão Especial, durante a fase de Redação do Vencido quando da apreciação do substitutivo em primeiro turno pelo Plenário, efetuou o translado do texto remanescente do § 2º do art. 39 (que não foi objeto do DVS n. 9) para o caput do mesmo dispositivo, o que foi aprovado pelo colegiado. Assim, no momento da Redação do Vencido, o que houve foi tão somente a transposição de texto já previamente aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados. 6. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no princípio da separação dos poderes, tem tradicionalmente firmado posição no sentido de deferir ao Congresso ampla liberdade de conformação quanto à sua organização interna. Da separação de poderes decorre a autonomia dos parlamentos que, por um lado, assume o caráter de autonomia normativa, materializada na competência para produzir atos normativos primários, e, por outro, igualmente pressupõe autonomia organizacional, referente à atribuição para determinar seu funcionamento interno, seus procedimentos e suas próprias estruturas. Referida autonomia do Poder Legislativo abrange não apenas o momento normativo, em que se expede uma norma regimental, mas também o momento de sua aplicação. 7. Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), é competência privativa da Comissão Especial a Redação do Vencido de Propostas de Emenda à Constituição (RICD, art. 197). Após elaborada a redação pela Comissão (aprovação final em 6.11.1997), o texto foi discutido e votado pelo Plenário da Câmara dos Deputados (Sessão Deliberativa de 12.11.1997). 8. A alegação de irregularidade na fase de Redação do Vencido veiculada nestes autos foi apreciada pela própria Câmara dos Deputados na Questão de Ordem 10.442/1997, por meio da qual se questionou a interpretação levada a efeito pela Comissão Especial e que veio a ser rejeitada. 9. Uma vez que a Redação do Vencido integra o turno de votação (RICD, art. 195, § 1º), não é possível sustentar que o caput do art. 39 da Constituição Federal não foi objeto de votação em dois turnos. O texto foi aprovado em primeiro turno, embora localizado no § 2º do art. 39 do Substitutivo do Relator e, após a Redação do Vencido, deslocado para o caput. Em segundo turno, a mesma redação obteve maioria de 3/5 da Câmara dos Deputados. 10. Tendo em vista o extenso lapso temporal transcorrido desde o deferimento da medida cautelar pelo Plenário, razões de segurança jurídica e relevante interesse social (Lei 9.868/1999, art. 27) determinam a atribuição de eficácia ex nunc ao reconhecimento da constitucionalidade da redação que foi dada pela EC 19/98 ao caput do art. 39 da Constituição Federal, sendo vedada a transmudação de regime dos atuais servidores, como medida para evitar tumultos administrativos e previdenciários. IV. Dispositivo 11. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente com atribuição de efeitos ex nunc.”
(ADI 2135, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 02-06-2025

PUBLIC 03-06-2025)

Em estreita síntese, concluiu-se pela constitucionalidade da EC 19/98, cuja reforma administrativa implementada marcou um passo importante rumo à modernização administrativa, notadamente ao permitir a coexistência de regimes distintos na administração pública, possibilitando ajustes no regime de contratação conforme as peculiaridades locais, com a finalidade de promover uma gestão mais eficiente dos recursos públicos.

Dessa forma, esse recentíssimo julgamento da ADI 2135 esvaziou completamente a arguição incidental de constitucionalidade do município apelante, tornando despicienda a sujeição ao Plenário deste Tribunal de Justiça de tal matéria, por força do parágrafo único do art. 949 do CPC.

Portanto,
rejeito
a arguição incidental de inconstitucionalidade em face da Lei Municipal nº 9.218/2016.

3.

MÉRITO:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as exceções ao cumprimento dessa regra, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração
.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

Pois bem, no caso presente, não houve comprovação, por parte da municipalidade, de situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária. Ademais, a função desempenhada pela parte contratada temporariamente estava inserida no serviço ordinário da Administração.

Além disso, o período de duração do vínculo em questão (maio de 2008 a dezembro de 2012), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Registre-se, oportunamente, que, nesse período referido acima, a contratação temporária da parte apelada se deu com fundamento nas Leis Municipais nº 7.453/1989 e nº 7.502/1990, isto é, legislações ordinárias de pessoal estatutário. Logo, não se pode alegar que esse vínculo fora celebrado sob os auspícios de legislação específica autorizadora da contratação de Agentes Comunitários de Saúde, mediante emprego público.

Importa acrescer que a própria municipalidade reconheceu a nulidade dessa contratação precária, nos termos da Portaria nº 1.111/2012-GABS/SESMA.

Destarte, houve verdadeira burla à regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II e § 2º, da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

A nulidade da contratação impede a produção de efeitos jurídicos válidos, exceto quanto à remuneração pelo período trabalhado e ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 (Tema 191, RE 596.478), conforme decidido no Tema 916 (RE 765.320). Deve, por isso, ser mantida a sentença nesse ponto.

No que se refere à prescrição quinquenal, esta deve ser reconhecida nos termos do ARE nº 709.212/DF (Tema 608). De todo modo, tratando-se de demanda proposta em face da Fazenda Pública, encontram-se prescritas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Concernente à correção monetária do FGTS, enquanto consectário legal da condenação, possui natureza de ordem pública e pode ser (re)analisada de ofício sem que represente julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Dessa forma, impõe ajustar a sentença no que concerne ao índice de correção monetária relativo aos valores do FGTS adequando-a ao entendimento do
STJ que é pela aplicação da TR conforme
Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614874/SC)
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém.

De ofício, altera-se a sentença para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal da pretensão, assim como aplicar a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do FGTS.

Tendo a parte autora/apelada sucumbido em parcela mínima do pedido o ente público deverá arcar com o pagamento integral dos honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC), cuja definição do respectivo percentual, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/08/2025